Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o agravo de instrumento não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, a Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator